Tribunal: TJDFT
Processo: 0002826-93.2001.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PREVISTA DENTRE AQUELAS A SEREM ALEGADAS EM SEDE DE EMBARGOS (ART. 917, I, DO CPC). NÃO EXCLUSÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EQUÍVOCO NA MOMEAÇÃO DO CONSTRIBUINTE NO PROCEDIMENTO DE LANÇAMENTO. POSTERIOR CORREÇÃO ADMINISTRATIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUIÍDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. VÍCIO EXISTENTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais e questões de ordem pública que possam ser conhecidos de ofício ou fatos que não demandem dilação probatória.
2. No caso presente, as devedoras sustentaram sua ilegitimidade passiva ad causam, matéria que, embora esteja prevista dentre aquelas a serem alegadas em sede de embargos (art. 917, I, do CPC), não é excluída da apreciação em sede de exceção de pré-executividade, segundo jurisprudência e desde que a questão não demande dilação probatória.
3. Conforme dispõe o art. 3o, caput, da LEF, a dívida ativa “regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”. E, nos termos do seu parágrafo único, esta presunção “é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”.
4. Note-se que o detalhamento da CDA tem por escopo estabelecer exatamente os atributos do título executivo fiscal – liquidez, certeza e exigibilidade, garantindo-se, por conseguinte, a ampla defesa para que a parte executada possa apresentar eventual impugnação à pretensão executiva estatal.
5. Na hipótese dos autos, as executadas se desincumbiram do ônus processual, isto é, de comprovar a existência de nulidades nas CDAs que amparam a execução fiscal, diante do equívoco da pessoa jurídica inserida como contribuinte e seus representantes legais.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.